Tribunal: TCU
Processo: 009.611/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional com aspectos de conformidade realizada com o objetivo de avaliar o modelo de contratação da Codevasf para as obras de pavimentação urbana e induzir a eficiência alocativa de recursos públicos para essa tipologia de obras.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a auditoria integrada (operacional com aspectos de conformidade) decorrente das determinações constantes nos itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 116/2023-TCU-Plenário , realizada com o objetivo de avaliar o modelo de contratação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Franciso e do Parnaíba (Codevasf) para as obras de pavimentação urbana - notadamente, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP) - e induzir à eficiência alocativa de recursos públicos para essa tipologia de obras. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 4o, incisos I e II, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e ao Ministério das Cidades (MCID) que, no prazo de 180 dias, estabeleçam mecanismos de coordenação que permitam compatibilizar o alcance da meta 0251 - Melhorar e ampliar a infraestrutura de mobilidade urbana para o transporte não motorizado e para o transporte público coletivo -, de forma que sejam contabilizadas, no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, as ações da Codevasf e de outros órgãos, como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), nos municípios recebedores de intervenções com recursos federais em obras de requalificação viária urbana, em atenção ao art. 2o do Decreto 12.066, de 18 de junho de 2024, informando ao TCU as providências adotadas; 9.2. recomendar ao MCID que, no prazo de 180 dias, como órgão central da política pública de qualificação viária urbana, coordene a elaboração de um diagnóstico acerca das condições viárias dos municípios brasileiros, informando ao TCU as providências adotadas; 9.3. determinar à Codevasf que: 9.3.1. em até 120 dias, inclua, no Checklist de Enquadramento de Vias, requisito objetivo para avaliar os riscos de ineficiência dos investimentos e de comprometimento do corpo estradal decorrentes da ausência, da insuficiência ou da inadequação da infraestrutura (drenagem, saneamento e água potável) necessária para habilitar as vias a serem pavimentadas, de maneira a se sopesar o custo-benefício da intervenção em vias que não atendam a esse requisito, e, portanto, sem prejuízo de conferir espaço para exceções - a exemplo de áreas rurais ou localidades que não possuam previsão imediata de obras de infraestrutura, mas que demandem urgência na trafegabilidade, no escoamento de produtos e na melhoria das condições de saúde dos moradores -, desde que devidamente fundamentadas, em respeito ao disposto no art. 31 da Lei 13.303/2016, no inciso XV do art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 14.791/2023; no inciso XVIII do art. 2o da Lei 10.257/2001, no art. 20 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), incluído pela Lei 13.655/2018; por analogia, nos incisos XXIII e XXIV do art. 6o e no inciso I do art. 11 da Lei 14.133/2021; assim como em preceitos básicos da literatura especializada e no princípio da efetividade, informando ao TCU as providências adotadas; 9.3.2. em até 180 dias, atenda ao princípio da publicidade, necessariamente, via transparência ativa, de modo a disponibilizar as principais informações conexas com as obras de pavimentação, tanto para o cidadão como para o meio técnico, avaliando a pertinência de utilizar o modelo contido no Apêndice G do Relatório de Auditoria à peça 94 destes autos, em vista das disposições do art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988, do Capítulo III da Lei 13.303/2016, do art. 169 da Lei 14.133/2021, do inciso II do art. 10 e do inciso II do parágrafo único do art. 12 do Decreto 11.529/2023, informando as providências adotadas; 9.3.3. com base no item 9.2.3 do Acórdão 116/2023-TCU-Plenário , informe ao TCU, em até 60 dias, os resultados alcançados quanto aos produtos da estatal (manuais, regulamentos e sistemas) desenvolvidos para propiciar um aprimoramento da sistemática de utilização do SRP com o intuito de contratação de obras de pavimentação; 9.4. recomendar à Codevasf a efetivação das medidas elencadas abaixo, informando ao TCU, em até 60 dias, as providências adotadas: 9.4.1. com fundamento no art. 86 da Lei 13.303/2016 e, em analogia ao parágrafo único do art. 11 da Lei 14.133/2021, crie, com respaldo em seus novos normativos internos, mecanismos que permitam a mensuração da efetividade das obras de pavimentação contratadas mediante a utilização do SRP, valendo-se de indicadores que entenda oportunos e convenientes e provendo acompanhamento sistemático via Auditorias Internas de Acompanhamento (item 3.6 da Norma de Auditoria - NOR-902); 9.4.2. implemente mecanismos de interlocução contínua junto aos parlamentares, informando a lista dos municípios mais aptos a receberem investimentos em pavimentação por possuírem infraestrutura adequada, a fim de induzir uma escolha que priorize as localidades com maiores chances de assegurar a qualidade das vias pavimentadas e, por conseguinte, a efetividade da política pública; 9.4.3. com fundamento no Relatório 6/2023 da Auditoria Interna da Codevasf, na literatura especializada e, por analogia, no parágrafo único do art. 11 e no inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, implemente, de maneira formal, mecanismos contínuos para investir na qualificação do corpo técnico e na estrutura da Companhia, com a finalidade de superar as deficiências técnicas e operacionais e realizar fiscalizações mais robustas; 9.4.4. envide esforços a fim de promover maior interação junto aos órgãos e concessionárias responsáveis pela implantação de infraestrutura (drenagem, saneamento e água potável) nas localidades abrangidas pela atuação da Codevasf, de maneira a efetuarem um planejamento conjunto das intervenções, com a atuação coordenada de cada agente, de forma a se evitar o risco de ineficiência das obras de pavimentação a serem realizadas, com a adoção, sempre que possível, do conceito de "engenharia completa"; 9.5. incluir cópia do Relatório, Voto e Acórdão que compõem esta decisão no TC Processo 008.467/2023-4 e no TC Processo 008.752/2023-0 , a fim de prover apoio ao atendimento das respectivas Solicitações do Congresso Nacional, valendo-se, particularmente, do tópico 3.3 do Relatório de Auditoria à peça 94 destes autos; 9.6. determinar à AudUrbana que promova o monitoramento do cumprimento dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 116/2023-TCU-Plenário , 9.1.3 do Acórdão 1609/2023-TCU-Plenário e 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 2552/2023-TCU-Plenário , em conjunto com o das determinações e recomendações expedidas acima; e 9.7. arquivar os presentes autos.